Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ sendo informado como autoridades coatoras o DISTRITO FEDERAL, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES. Alega o impetrante, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (COD 103 – Atividades Econômicas e Urbanas), concorrendo a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas - PNP. E que obteve aprovação nas provas objetivas e teria direito a correção de sua prova discursiva pois se classificou dentro do número de vagas de candidatos que teriam suas provas corrigidas, conforme prevê o edital. Aduz, entretanto que a banca organizadora – IADES, não teria respeitado o número de vagas previstas para PNPs, descontados aqueles autodeclarados negros/pardos que também se encontravam classificados para continuidade no certame conforme lista de ampla concorrência. Intime-se o impetrante para que emende sua inicial trazendo aos autos os documentos indispensáveis para provar o direito líquido e certo alegado, nos termos do artigo 6o da Lei no 12.016/ 2009 c/c artigo 319, inciso VI do CPC, no prazo legal, sob pena de indeferimento. Cumpra-se com urgência. Brasília, 27 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator